Tribunal: TJPA
Processo: 0000404-81.2014.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000404-81.2014.8.14.0200

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: PAULO VICTOR MARCELINO QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, I e II e § 3º, PRIMEIRA PARTE,
DO CÓDIGO PENAL.

Apelado que teria praticado crime de roubo, em concurso de pessoas, resultando em lesão corporal grave, sendo reconhecido pela vítima e suposta testemunha na delegacia.

Ausência nos autos do auto de reconhecimento ao qual foi submetida a suposta testemunha do fato, tendo a vítima afirmado em Juízo não reconhecer o apelado, restando a tese ministerial desprovida de qualquer prova apta a corroborar a versão apresentada na denúncia.

Apelado que negou a participação e/ou autoria do delito, tendo informado o local onde supostamente se encontrava no dia dos fatos, o que não foi rechaçado pelo órgão acusatório.

Ausência de reconhecimento formal do réu, ora apelado, pela vítima, tendo a magistrada singular proferido sentença absolutória por total ausência de provas.

RECURSO MINISTERIAL
.
PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A FIM DE QUE SEJA O APELADO CONDENADO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVAS FARTAS E SUFICIENTES A SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO, ANTE A ESPECIAL RELEVÂNCIA QUE HÁ QUE SER DADA AO RELATO DA VÍTIMA.

IMPROCEDENTE
.
IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES. VÍTIMA QUE FOI OUVIDA NA FASE INQUISITORIAL, MAS QUE NÃO RATIFICOU SEU DEPOIMENTO EM JUÍZO UMA VEZ QUE AFIRMOU NÃO TER CONDIÇÕES DE RECONHECER O APELADO.

INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO FORMAL DE RECONHECIMENTO DO APELADO, RESTANDO EVIDENTE A INOBSERVÂNCIA DO QUE DETERMINA O ART
. 226, DO CPP - QUE ESTABELECE DETERMINAÇÕES A SEREM OBRIGATORIAMENTE ATENDIDAS PARA A VALIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS.

PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, POSTO QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVA
DE QUE O APELADO PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE MANTÉM.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e
vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA, 16

de junho de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal,
interposto por representante do Ministério Público Estadual, em desfavor de
PAULO VICTOR MARCELINO QUEIRO,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o absolveu da imputação pelo crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II e § 3º, do CPB, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

De acordo com a denúncia, ID 2
2781228
, em

16 de dezembro de 2012, por volta das 21hs30min, no município de Ananindeua, o ora apelante, acompanhado de dois outros elementos não identificados, fazendo uso de arma de fogo, subtraíram a pistola calibre .380 do policial militar Gledson Trajano Leal de Lima, causando neste lesão corporal de natureza grave.

Conforme o relato ministerial, a vítima se deslocou até a Rua Ipacaraí, bairro Águas Lindas, em Ananindeua, para visitar parentes; que ao sair da residência para verificar um barulho que escutara, foi abordado pelo apelante e seus parceiros, os quais anunciaram que se tratava de roubo e, com graves ameaças com arma de fogo, exigiram da vítima a entrega de seus pertences, tendo este reagido, sendo atingido por tiros disparados contra sua pessoa, ficando gravemente ferido, oportunidade em que foi subtraída sua arma de fogo, tendo os criminosos se evadido em seguida do local, sendo o ora apelado posteriormente identificado como um dos autores do delito.

Diante de tal ocorrência o representante do Ministério Público apresentou a competente denúncia pugnando pela condenação do ora apelado como incurso nas sanções punitivas previstas no
157, § 2º, I e II e § 3º, do CPB.

Em ID
2
2781228, fls. 06, recebimento da denúncia.

Laudo de exame de corpo de delito da vítima, em ID 22781235.

Em ID
2
2781269, resposta à acusação.

Em ID 22781347/55, mídia de audiência, contendo alegações finais orais.

Em ID 22781357, certidão judicial criminal positiva.

Em ID 27081359, sentença penal absolutória onde a magistrada, julgando improcedente a denúncia, absolveu o ora apelado, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Em ID
25627346
, Recurso de Apelação onde o representante do Ministério Público pugna, em síntese, pela reforma da sentença penal para que seja o ora apelado condenado, nos termos da denúncia, afirmando que as provas trazidas aos autos se mostram fartas e suficientes a um édito condenatório na medida em que os depoimentos testemunhais produzidos em Juízo são firmes a apontar o ora apelado como autor do delito, sendo ele reconhecido pela vítima que relatou a dinâmica dos fatos, não tendo o magistrado
a quo
dado o devido valor e importância às provas produzidas, pois os depoimentos prestados devem ser devidamente valorizados.

Em contrarrazões, ID
2562735
0, a defesa manifestou-se pelo não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em ID 26263038, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão singular para condenação do ora apelado, ante a presença de provas suficientes a arrimar um édito condenatório.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já exposto, de Recurso de
Apelação Penal
interposto por representante do Ministério Público Estadual, em desfavor de
TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o absolveu da imputação pelo crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, do CPB, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e passo à sua análise.

Requer o apelante, em tese única, reforma da sentença absolutória proferida pela magistrada singular para que se promova a condenação do apelado, Tiago Santos de Oliveira, alegando haver nos autos provas suficientes à sua condenação
.

Impende nesse momento explicitar que, em conformidade com o sistema processual pátrio, o juiz, com fulcro na discricionariedade que lhe é dada, tem ampla liberdade na valoração das provas, nos termos do art. 155 do CPP, bastando para tanto que fundamente sua decisão, como determina o art. 93, da CF.

Sse observa, no caso em apreço, que a magistrada, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, entendeu não haver provas suficientes à condenação do apelado como autor do crime que lhe fora imputado, tendo assim afirmado na sentença que pretende o Ministério Público reverter,
in verbis
:

“
Entendo que a denúncia não se encontra suficientemente comprovada, sendo o caso de absolvição.

A autoria delitiva não restou suficientemente provada, senão vejamos.

A vítima Emanuel Machado da Silva informou em juízo que no dia dos fatos estava na quitinete, viu cerca de 5 pessoas, quando uma delas disparou com arma de fogo contra si, sendo atingido e posteriormente socorrido e levado para o Hospital Metropolitano. Sua arma de fogo, de uso pessoal e não funcional, foi subtraída. Na residência estava a sua ex-namorada, amiga e marido da ex-namorada. Acredita que as demais testemunhas não visualizaram os disparos. Escutou um barulho pelo lado de fora da casa e como sua moto era nova, foi verificar porque achou a situação estranha. Quando se dirigiu ao corredor da vila, ouviu uma frase “eu vou te matar”, mas tinham outras pessoas junto com a pessoa que efetuou o disparo. Algumas testemunhas levantaram para a guarnição que o acusado estava no local no dia do crime, além de a vítima lembrar da possibilidade de ter se “assemelhado” do acusado ao olhar para trás e o ter reconhecido em algum momento. Foi sua namorada quem registrou o boletim de ocorrência pelo roubo da arma. Por fim, disse que atualmente não teria condições de reconhecer o acusado.

A testemunha
JESSIELE SILVA DIAS
relatou em juízo que na época do crime era companheira da vítima. Na ocasião foram fazer uma visita na casa de um amigo e observaram quando o acusado passou na frente da casa quando eles estavam aguardando para entrar no imóvel. Já no interior da residência, ouviram barulho, quando a vítima resolveu averiguar para ver se sua moto estava em segurança, por ser nova, não viu nada e retornou, neste primeiro momento. Após meia hora ouviram novamente um barulho e a vítima foi verificar novamente. A depoente ficou na porta observando a vítima ir até a frente da casa para ver a moto. Quando o acusado apareceu na sua frente com arma em punho, fechou a porta e começaram os disparos. Quando algumas pessoas apareceram ameaçando, tendo a vítima sendo atingida por disparos na sua boca. A bala cortou a língua, queimou a garganta da vítima, esta ficou com dificuldade na fala e parece que a bala ainda está alojada na cervical. Teve troca de tiros e levaram a arma de fogo da vítima. O acusado estava acompanhado pelo menos com mais uma pessoa. A população viu quando pularam o muro e foram chamar ajuda da polícia. A polícia que socorreu a vítima. Foram comunicados em Benevides de que o acusado havia sido preso e que o processo seria aberto. Além da arma de fogo mais nada foi levado. O acusado abordou a vítima pelo lado de fora da casa, que era situada numa vila. A depoente e a vítima foram para a delegacia da Cidade Nova e fizeram o reconhecimento do acusado por meio de vidro peliculado e com outras pessoas junto dele, obedecendo ao procedimento legal.

O acusado
Paulo Victor Marcelino Queiroz
, em seu interrogatório perante o juízo, negou a prática delitiva, não sabendo dizer por que foi envolvido nessa situação. Acredita que por ser conhecido por praticar crimes na época dos fatos e morar no mesmo bairro do delito, citaram o seu nome como um dos participantes. Disse que não foi reconhecido pela vítima.

A vítima e a testemunha ouvidas em juízos não conseguiram demonstrar através de seus depoimentos que o réu praticou o fato delituoso, sendo que o ofendido afirmou em juízo que algumas testemunhas levantaram para a guarnição que o acusado estava no local no dia do crime, além de a vítima lembrar da possibilidade de ter se “assemelhado” do acusado ao olhar para trás e o ter reconhecido em algum momento. Disse ainda que não teria como reconhecer o acusado atualmente.

Em que pese a testemunha JESSIELE SILVA DIAS ter informado em juízo que realizou o reconhecimento do acusado em sede policial juntamente com a vítima, com a observância dos preceitos legais, não consta sua presença/assinatura como uma das pessoas que realizou o referido procedimento, tendo este sido feito mediante fotografia, praticado pela vítima e pela testemunha ALDERSON SANTOS DA CHAGAS , conforme se observa no id.
72494742
- fl. 02.

Desta forma, resta frágil e lacunoso o acervo probatório coligido nos autos, deixando dúvidas acerca da autoria do crime e sobre as circunstâncias em que o delito foi cometido.

Havendo dúvida, esta deve ser considerada em benefício do réu, conforme o princípio do in dubio pro reo.

Assim, inobstante a existência de elementos indiciários apontando a materialidade e a autoria delitiva em desfavor do acusado, tais não são suficientes para um juízo condenatório.
”

Alega o recorrente que a sentença, ao promover a absolvição do apelado, não valorou devidamente as provas produzidas em Juízo e que estas se prestam a corroborar a validade do procedimento inquisitorial, tendo os depoimentos testemunhais coletados em Juízo afirmado o reconhecimento do apelado como autor do crime e relatada as circunstâncias em que este ocorreu, o que não foi devidamente apreciado pela magistrada que acabou por proferir decisão contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

Vejamos agora os elementos de prova trazidos aos autos:

Em sede inquisitorial, autos do IPL acostado às fls. 02, do ID 22781232, tem-se que a vítima e o CP QOPM Sandro Wagner de Andrade do Carmo, fizeram o reconhecimento do ora apelado através de fotografia, contudo, conforme o que consta dos autos a referida testemunha não estava presente no momento do crime, não se observando nos autos o alegado reconhecimento feito pela testemunha Jessiele.

O apelado, ao ser ouvido perante a autoridade policial negou a autoria delitiva, versão corroborada em Juízo.

Ao ser ouvida em Juízo a vítima afirmou não ter condições de reconhecer o autor do disparo feito contra sua pessoa e que acabou por lhe atingir na boca, causando lesão corporal grave, por não se recordar da pessoa, afirmando que ainda que o visse na sua frente não o reconheceria, razão pela qual apesar de sua palavra ter especial relevância não há como ser considerada como meio de prova uma vez que não corroborado na fase judicial o reconhecimento do apelado.

Igualmente não há como ser considerado como válido o reconhecimento do ora apelado pela testemunha Jessiele uma vez que não se observa dos autos do IPL o auto de reconhecimento a que foi submetido o apelado, não sendo possível se analisar as circunstâncias em que feito e certeza firmada pela testemunha.

Da análise do que produzido ao longo da instrução processual, tenho que efetivamente não há provas, ao contrário do que alegado pela representante do órgão ministerial, aptas a sustentar uma condenação, pois apesar de a vítima ter afirmado à autoridade policial reconhecer o ora apelado como um dos autores do delito do qual fora vítima, nenhuma outra prova de tal ocorrência foi trazida aos autos e seu relato não foi, como ao norte apontado, corroborado em Juízo e, conforme a jurisprudência, tal procedimento é necessário uma vez que a condenação não pode ser decorrente apenas das provas inquisitoriais.

Veja-se a jurisprudência acerca da questão:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUTORIA NÃO COMPROVADA JUDICIALMENTE. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. IN DUBIO PRO REO. Não se mostrando as provas dos autos suficientes à comprovação da autoria ou participação do apelante no crime de roubo majorado, e havendo dúvidas acerca das circunstâncias que permearam a conduta, notadamente porque em juízo não foi ouvida a vítima, mostra-se imperiosa a absolvição do apelante, em aplicação do princípio in dubio pro reo, a teor do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, PROCESSO CRIMINAL -> Recursos -> Apelação Criminal 0035254-62.2018.8.09.0168, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, julgado em 15/02/2022, DJe de 15/02/2022)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DESDE QUE CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. Nos delitos praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, o que, conforme esclarece o acórdão, não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1374718 PB 2013/0106720-4, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018)

É certo, como alegado pelo apelante, que a palavra da vítima deve ser considerada como válido meio de prova na medida. Contudo, tem-se que esta há que ser corroborada em Juízo, o que não ocorreu, não subsistindo qualquer elemento seguro a confirmar a prática do delito pelo apelado que sequer foi reconhecido, não havendo igualmente como se comprovar o reconhecimento do apelado pela testemunha Jessiele uma vez que este não consta dos autos, havendo séria dúvida acerca da forma em que foi realizado, não havendo sequer o referido termo nos autos.

Acerca da impossibilidade de condenação em casos como o que ora se analisa é a jurisprudência, vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Na hipótese,
considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art . 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição "sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado", verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos. 3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, considerando-se o princípio in dubio pro reo. 4. Concessão do habeas corpus. Restabelecimento da sentença absolutória. (STJ - HC: 691058 SP 2021/0282459-1, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

Ressalto, por necessário, que não consta dos autos qualquer comprovante de que fora o apelado submetido a procedimento legal para reconhecimento pela vítima, e a não observância da formalidade exigida ao procedimento torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e, por consequência, imprestável à fundamentar eventual condenação, principalmente quando não confirmado em Juízo, sendo tal regra flexibilizada somente se outras provas forem colacionadas aos autos, o que não ocorreu neste caso, onde nenhuma prova de autoria do crime pelo recorrido foi produzida, não havendo que se falar em existência de suporte suficiente à condenação, persistindo dúvidas acerca da autoria do delito pelo ora apelado.

Assim, há que ser negado provimento ao apelo, pois forçoso se reconhecer, como bem fez a magistrada singular, a total ausência de provas, sendo
a manutenção da absolvição o único caminho a ser tomado, por força do princípio
in dubio pro reo
, pois
efetivamente inexiste prova judicial apta e segura sobre a autoria delitiva e, por consequência, suficiente a subsidiar a condenação
.

Sobre a manutenção da
absolvição
em casos como o dos autos, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, orienta Souza Neto:

"
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Assevero que é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório, havendo, no caso em análise, boa probabilidade de que o apelado tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a ausência de prova judicializada não conduz ao juízo de certeza no qual a
condenação
deve se basear, sendo a absolvição medida necessária uma vez que em matéria criminal tudo deve ser lícito, preciso e certo e é princípio basilar do Processo Penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal, o que não ocorreu no caso em apreço.

Ante ao exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal absolutória proferida pelo Juízo singular em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/06/2025